Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-85.2022.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-85.2022.8.11.0012

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO GERVANIO DOS SANTOS - CPF: 802.032.211-68 (APELADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), ARMENIA MARIA DE JESUS - CPF: 495.693.841-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA – DIVÓRCIO CONSENSUAL – RENÚNCIA DO CÔNJUGE VIRAGO À INTEGRALIDADE DE SUA MEAÇÃO NO DIVÓRCIO CONSENSUAL DO CASAL - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMRPOVAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA - DOADOR QUE AFIRMA À ÉPOCA DOS FATOS TER RENDA SUFICIENTE PARA PRESERVAR A SUA SUBSISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

2. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora a sua comprovação, porque ele não se presume.

3. No caso, o autor/apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirme que assinou o acordo em razão de dolo/enganação nenhuma prova fez nesse sentido.

4. O Supremo Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que
“[...]. 2. É possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência (CC, art. 548). Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador. [...].”
(REsp n. 1.183.133/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 1/2/2016).

5. Na hipótese, observa-se do acordo em questão, que o próprio autor/apelado indicou expressamente que mantinha outra fonte de renda estável que garantia a sua subsistência, o que é crível uma vez que também se prontificou a realizar o pagamento de pensão alimentícia, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, para cada uma das filhas.

6. Logo, sendo declarado pelo próprio autor/apelado de que possuía a época do acordo renda suficiente para a sua subsistência, é perfeitamente válida a indigitada doação/renúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARMENIA MARIA DE JESUS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Nulidade de Partilha nº. 1000712-85.2022.8.11.0012, ajuizada por
PAULO GERVANIO DOS SANTOS
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do acordo e da sentença proferida nos atos do Divórcio Consensual nº 1000533-59.2019.811.0012, somente no que se refere à partilha de bens, nos termos dos artigos 548 e 549 do Código Civil; b) DECLARAR partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal na constância da união, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, passando a pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrário, notadamente: 1) 01 (um) Imóvel Urbano matriculado sob o nº. 4.943, livro nº. 02, no Cartório do Primeiro Oficio de Nova Xavantina/MT; 2) Direitos Possessórios sobre 01 (um) Imóvel Rural localizado no Projeto de Assentamento Banco Safra, lote sob nº 0241, com área de 58,9801 ha, uma vez que não comprovado o registro imobiliário em nome das partes, mas tão somente um contrato de compra e venda; 3) Veículo Motocicleta HONDA – NXR150 BROS ESD, ano/modelo: 2009/2009, cor: Vermelha, combustível: Gasolina, Renavam nº. 00169965228, placa: NPL2950; 4) 191 (cento e noventa e um) semoventes, conforme extrato do INDEA/MT. Por consequência, diante da sucumbência mínima do autor, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 174005609).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o autor/apelado não faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, uma vez que possui condições financeiras bem estabilizadas, de modo que deve ser revogado a benesse concedida.

Sustenta que, a renúncia da sua meação sobre os bens, foi solicitada pelo próprio autor/apelado, que afirmou, que mesmo fazendo a renúncia da sua parte dos bens, ele teria condições financeiras sólidas para manter sua subsistência.

Defende que, a sua condição financeira estável se corrobora pelo fato de que, naquela ocasião, manifestou a vontade de ajudar suas filhas com uma pensão de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, para auxiliá-las com os estudos universitários.

Menciona que, a ação de divórcio consensual e partilha de bens, foi homologada em juízo, sob a fiscalização do Juízo e do Ministério Público, de modo que não existe motivo algum para se duvidar da lisura, da fiscalização e do cuidado existente nos autos da ação de divórcio consensual, a qual obedeceu, todos os ditames da lei, até sua conclusão com sentença já transitada em julgado (ID 174005612).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 174005622).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, por ocasião da ação de divórcio consensual, as partes firmaram acordo, no qual o autor/apelado renunciou de forma expressa e gratuita à integralidade de sua meação dos bens do casal (ID 174005573). Tal pacto foi homologado judicialmente (ID 174005573), tendo transitado em julgado a referida sentença em 13/09/2019 (ID 174005573).

Em 26/04/2022, o autor/apelado ajuizou esta demanda anulatória sob o argumento de vício de consentimento, uma vez que assinou a minuta do divórcio consensual em razão de dolo e enganação perpetrada pela ré/apelante.

Salientou a necessidade de nova partilha dos bens, arrolando-os, inclusive bem imóvel que havia ficado de fora do acordo.

Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos, a fim de declarar nula a partilha homologada nos autos de nº 1000533-59.2019.811.0012, prosseguindo-se, em consequência o processo, para que seja realizada nova partilha, incluindo-se todos os bens do casal, inclusive os que ficaram de fora da primeira.

Depois do trâmite regular do processo, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do acordo e da sentença proferida nos atos do Divórcio Consensual nº 1000533-59.2019.811.0012, somente no que se refere à partilha de bens, bem como determinar a partilha do patrimônio comum adquirido pelo casal na constância da união, na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, sentença contra a qual a ré/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à apelante.

Primeiro, porque quanto o alegado vício de consentimento, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, o autor/apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirme que assinou o acordo em razão de dolo/enganação nenhuma prova fez nesse sentido.

Segundo, porque no tocante renúncia à meação dos bens, o Supremo Tribunal de Justiça, firmou entendimento de é possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência, consoante dispõe o artigo 548, do CC; bem como que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador.

A propósito, a regra contida no artigo 548 do Código Civil é a de que “
É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador”
.

Como se vê, ao estabelecer a causa de nulidade, o dispositivo,
a

contrario sensu
, considera válida a doação quando o doador disponha de outros bens ou de rendas para manter-se.

Ou seja, o que se proíbe é a doação de todo o patrimônio (universal), com o empobrecimento do doador, por ficar sem recursos para sobreviver dignamente.

Na hipótese, observa-se do acordo em questão, que o próprio autor/apelado indicou expressamente que mantinha outra fonte de renda estável que garantia a sua subsistência (174005573), o que é crível uma vez que também se prontificou a realizar o pagamento de pensão alimentícia, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, para cada uma das filhas.

Logo, sendo declarado pelo próprio autor/apelado de que possuía a época do acordo renda suficiente para a sua subsistência, é perfeitamente válida a indigitada doação/renúncia.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 548 DO CC. RENÚNCIA DO CÔNJUGE VIRAGO À INTEGRALIDADE DE SUA MEAÇÃO NA SEPARAÇÃO CONSENSUAL DO CASAL. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DOADORA COM RENDA SUFICIENTE PARA PRESERVAR PATRIMÔNIO MÍNIMO À SUA SUBSISTÊNCIA. 1. O art. 548 do Código Civil estabelece ser nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.
A ratio da norma em comento, ao prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à miserabilidade
. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana do benfeitor, um dos pilares da Carta da República e chave hermenêutica para leitura interpretativa de qualquer norma. 2.
É possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência
(CC, art. 548).
Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador
. 3. Assim, na situação em concreto é que se poderá aferir se a doação universal (omnium bonorum) deixou realmente o doador sem a mínima disponibilidade patrimonial para sua sobrevivência. 4. Na hipótese, a pretensão não merece prosperar, tomando-se em conta os limites do recurso especial e o somatório das seguintes circunstâncias do caso em concreto: i) reconhecimento da suficiência de fonte de renda à época apta a manter condições mínimas de sobrevivência digna; ii) não ter sido comprovado que a recorrente voltou a residir no imóvel objeto do litígio em razão de sua miserabilidade; iii) o lapso temporal do pedido de nulidade da doação - quase 20 anos após -, o que enfraquece o argumento de estar vivendo por tanto tempo em situação indigna; e iv)
o fato de que a separação foi homologada em juízo, sob a fiscalização do representante do Ministério Público.
5. No tocante à doação inoficiosa, como sabido, há nulidade em relação ao quantum da deixa quando se exceder aquilo que poderia ser disposto em testamento (CC, art. 549). No presente caso, o Tribunal de origem chegou à conclusão de que a recorrente não trouxe provas de que o imóvel doado ao cônjuge varão excedia a parte a que a doadora, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Entender de forma diversa demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.183.133/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 1/2/2016).

ANULAÇÃO DE PARTILHA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. RENÚNCIA DA MULHER. NÃO APLICABILIDADE AO CASO DO ART. 1.175 DO CÓDIGO CIVIL. SUFICIENTES MEIOS DE SUBSISTÊNCIA GARANTIDOS. -
Hipótese em que, a despeito da renúncia manifestada pelo cônjuge mulher, não restou ela privada dos meios necessários à sua subsistência. Nulidade inexistente
. Recurso especial não conhecido.
(REsp 61.225/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2000, DJ 05/03/2001, p. 163).

Logo, não restando demonstrado que, à época da celebração do acordo, a situação em concreto deixou o autor/apelado sem a mínima disponibilidade patrimonial para sua sobrevivência, perfeitamente válido é a renúncia/doação realizada, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, contudo, a norma disposta no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023